Tribunal: TJSP
Processo: 1035618-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE ISS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – Contratos de cessão de direitos de imagem – Pretendido reconhecimento da não incidência de ISS sobre a cessão de direitos de uso de imagem, voz, apelido e nome de atleta profissional – Alegação de não incidência de ISS sobre contratos de locação de coisa móvel – Inadmissibilidade – Direito à imagem é

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE ISS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – Contratos de cessão de direitos de imagem – Pretendido reconhecimento da não incidência de ISS sobre a cessão de direitos de uso de imagem, voz, apelido e nome de atleta profissional – Alegação de não incidência de ISS sobre contratos de locação de coisa móvel – Inadmissibilidade – Direito à imagem é direito personalíssimo e intangível da pessoa, que não se confunde com coisa móvel, a afastar a aplicação da Súmula Vinculante no 31 - Contrato de natureza complexa ou mista que prevê, além da mera cessão de direitos, obrigações de fazer, não se tratando, no caso concreto, de simples cessão de uso de imagem, mas de um conjunto de atividades que envolvem a imagem e também ações promocionais e de marketing – Sentença mantida – Recurso improvido.